Tribunal: TCU
Processo: 041.010/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Gildson Cerqueira de Oliveira,Paula Valeria Ferreira de Almeida Rodrigues contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2782/2025-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que os recorrentes apontam que a responsabilização imposta não encontra respaldo jurídico; que tão somente autorizaram repasses previstos no contrato firmado, tendo por base pareceres favoráveis da Assessoria Jurídica e da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte; que outra responsável foi eximida de culpabilidade diante dos mesmos parâmetros; que a ação de improbidade sobre os mesmos fatos foi julgada improcedente; e que inexiste nos autos qualquer indício de conluio, tampouco de recebimento de vantagem; Considerando que os recorrentes alegam genericamente a insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão condenatório; Considerando que os recorrentes se limitaram a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, pois buscam tão somente rediscutir o mérito do julgado combatido; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame no âmbito de recurso de reconsideração, espécie recursal já utilizada; Considerando os pareceres uniformes proferidos nos autos, no sentido de não conhecer do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação aos recorrentes: 1. Processo TC- Processo 041.010/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.233/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.220/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.217/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.235/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.203/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fundação Para O Desenvolvimento Sustentável da Terra Potiguar - Fundep (02.663.697/0001-06); Gildson Cerqueira de Oliveira (XXX.189.404-XX); Jurema Márcia Dantas da Silva (XXX.653.141-XX); Katiuscia Dantas Rocha de Lima (XXX.348.734-XX); Paula Valéria Ferreira de Almeida Rodrigues (XXX.431.884-XX). 1.3. Recorrentes: Paula Valéria Ferreira de Almeida Rodrigues (XXX.431.884-XX); Gildson Cerqueira de Oliveira (XXX.189.404-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Emanuel Pessoa Dantas (6078/OAB-RN), representando Gildson Cerqueira de Oliveira; Adilson de Oliveira Pereira Junior (6.688/OAB-RN), Artur de Paiva Marques Carvalho (11.279/OAB-RN) e outros, representando Jurema Márcia Dantas da Silva; Marcilio Mesquita de Goes (3265/OAB-RN), representando Fundação Para O Desenvolvimento Sustentável da Terra Potiguar - Fundep; Emanuel Pessoa Dantas (6078/OAB-RN), representando Paula Valéria Ferreira de Almeida Rodrigues. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.